Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os apelantes – Lucas Comércio de Alimentos Ltda. ME e Outros – formularam, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, fiados na postulação, sob o prisma de que não têm condições de arcar com custas e honorários advocatícios ante as dificuldades financeiras que hodiernamente os afligem. Diante da decisão que indeferira o pedido[2], os apelantes interpuseram agravo interno[3], que, a seu turno, restara desprovido, havendo sido mantida incólume a decisão de indeferimento do beneplácito[4]. Destarte, aferido que a resolução de indeferimento da gratuidade de justiça postulada pelos apelantes restara reafirmada com o julgamento do agravo interno, assino-lhes o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para promoverem o regular preparo do apelo que aviaram, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção (CPC, art. 101, § 2o). Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação ID 19762559. [2] - Decisão ID 22584571. [3] - Agravo interno ID 22852061. [4] - Acórdão ID 25989730.